Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ROTA OESTE VEICULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial PJE no 1020702-77-2019.8.11.0041, que assim se manifestou:
“(...)
Do Pedido Formulado por Rota Oeste Veículos Ltda. (ID. 24365513)
III – Requer a empresa Rota Oeste Veículos Ltda. autorização para utilizar o crédito da recuperanda retido, para pagamento dos acordos celebrados com os empregados na Justiça do Trabalho, os quais já ingressaram e os que ainda irão ingressar com ações trabalhistas, ao argumento de que a recuperanda tem se manifestado contrária à celebração dos acordos, arguindo que os créditos dos trabalhadores devem ser inscritos na recuperação judicial, o que tem gerado resistência de alguns magistrados da Justiça do Trabalho em homologar os acordos propostos pela Rota Oeste Veículos.
Instada a manifestar, a Administradora Judicial discordou do pedido, porquanto a Rota Oeste, ao ser tomadora de serviços de empresa terceirizada deve adotar procedimentos de fiscalizar as regularidades trabalhistas e tributárias, quando de cada pagamento, além do que os serviços prestados pelas recuperandas são essenciais para a sua continuidade e as dívidas que sejam de obrigação da recuperação judicial a ela deve se sujeitar (ID. 28561031).
Analisando os autos, verifico que não há como deferir o pedido formulado pela empresa Rota Oeste Veículos Ltda. Primeiramente, porque não se conhece a natureza dos créditos trabalhistas objeto das ações interpostas e dos eventuais acordos; haja vista que em se tratando de crédito oriundo de atividade laboral anterior ao pedido de recuperação judicial, deve o mesmo sujeitar-se aos efeitos do plano de soerguimento da empresa.
Inclusive, é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp. 1721993, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE RAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)
Ademais, eventuais quantias pagas por terceiro em condenações subsidiária em reclamações trabalhistas, poderão manter as mesmas características do crédito originário, em decorrência da sub-rogação, a teor do artigo 349, do Código Civil.
Por outro lado, a utilização de valores retidos pela ora Requerente, na qualidade de tomadora dos serviços, para pagamento de débitos trabalhistas objetos de acordos celebrados na Justiça do Trabalho, importa em tratamento privilegiado aos credores beneficiados com acordo, em prejuízo aos demais credores da mesma classe que deverão receber o crédito nos moldes fixados no plano de recuperação judicial.
Por outro lado, não há como conceber a possibilidade da administração pública promover à retenção do pagamento por serviço prestado, inclusive já faturado, sob o pretexto de evitar a responsabilidade subsidiária, tendo em vista que tal prática configura enriquecimento ilícito da administração pública e viola o princípio da legalidade, tendo em vista que não consta tal modalidade de sanção no art. 87, da Lei 8.666/93, conforme consignado na decisão ora embargada.
Ressalte-se ainda, que o fato gerador do contrato de prestação de serviço é o próprio serviço prestado, que não se mistura com a relação estabelecida entre o trabalhador e a prestadora de serviço; de modo que não se justifica a retenção de valores devidos por serviços efetivamente prestados, para pagamento de obrigações trabalhistas devida pela contratada, sob o pretexto de resguardar-se por eventual responsabilidade subsidiária.
Assim, não há como se admitir a escusa do pagamento por serviço efetivamente prestado, quando o correto é a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço, autorizando, em caso de não observância das regras contratuais, a rescisão motivada e unilateral do contrato.
Soma-se a isso o fato de que privar a recuperanda do recebimento de valores que faz jus por serviços já prestados pode impactar no processo de recuperação judicial, a medida em que necessita da contraprestação para complementar seu fluxo de caixa e dar continuidade as suas atividades.
Nesse contexto, o indeferimento do pedido formulado pela empresa Rota Oeste Veículos Ltda. é medida que se impõe.” (ID 39278492)
Em síntese, alega que na qualidade de tomadora dos serviços, sempre fiscalizou as Agravadas as quais eram as prestadoras. Que ao constatar a inadimplência da prestadora de serviços, rescindiu o contrato e ainda reteve os valores a fim de adimplir os salários e verbas rescisórias dos empregados.
Afirma que a retenção dos valores pela Agravante foi autorizada anteriormente pelo próprio juízo da recuperação judicial, e que os créditos dos empregados os quais acionaram as Agravadas e a Agravante na qualidade de responsável subsidiária na justiça do trabalho, são todos posteriores a Recuperação Judicial, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial.
Ressalta que realizou a retenção de valores amparada no contrato de prestação de serviços que manteve com as Agravadas, o que inclusive foi autorizado inicialmente pelo próprio juízo da Recuperação Judicial, não podendo agora, após ter efetuado o pagamento da maior parte dos processos trabalhistas, ser penalizada com o indeferimento que constou da decisão agravada, sob pena de caracterizar insegurança jurídica.
Verbera que os valores dos pagamentos dos acordos efetuados pela Agravante com crédito das Agravadas, são inclusive inferiores, às quantias reconhecidas como devidas pelas próprias Agravadas na relação de credores apresentada nos autos da Recuperação Judicial.
Assevera que não há qualquer irregularidade ou prejuízo às Agravadas e aos credores uma vez que os valores pagos nos acordos trabalhistas com a utilização de créditos das Agravadas são infinitamente inferiores aos valores das condenações proferidas pelos mencionados juízos trabalhistas.
Desta maneira, pede pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, autorizando a Agravante a utilizar o crédito das Agravadas/Recuperandas, para pagamento dos acordos celebrados por esta, com os empregados daquelas.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
À luz do princípio da preservação da empresa, esculpido no artigo 47, da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Por esse aspecto, tratando-se de empresa devedora em recuperação judicial, a utilização dos recursos da recuperanda/agravada, oriundos de contrato de prestação de serviço, atinge diretamente a finalidade da recuperação judicial, expressamente prevista no supracitado artigo, não se mostrando a melhor solução para o caso.
Com efeito, a liberação de valores contratuais para pagamento de débitos trabalhista, além de preterir os demais credores da recuperanda, agrava a situação de crise da devedora, interrompendo o desenvolvimento da atividade empresarial.
Em outro aspecto, defendo a agravante que os créditos dos empregados os quais acionaram as Agravadas e a Agravante na qualidade de responsável subsidiária na justiça do trabalho, são todos posteriores a Recuperação Judicial, uma vez que as Agravadas propuseram a Ação de Recuperação Judicial em maio/2019 e os empregados foram demitidos em julho/19, portanto, não sujeitos ao plano de recuperação judicial.
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.634.046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017)
Assim, ao menos por ora, merece ser mantida a decisão recorrida, até que se realize o julgamento do mérito do recurso pela Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -